Tribunal: TJES
Processo: 0000504-90.2019.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000504-90.2019.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSCEIR LOURENCO FAGUNDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 0000504-90.2019.8.08.0050.

RECORRENTE: JOSCEIR LOURENCO FAGUNDES.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA e INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18590791. Certidão de decurso de prazo para contrarrazões no ID 18590797.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18590791), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), ante a declaração de hipossuficiência de Id. 18590792.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA MULTA RECONHECIDA NA SENTENÇA. EMBARGO DE IMÓVEL. NATUREZA SANCIONATÓRIA E ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO POR ARRASTAMENTO. INTRANSCENDÊNCIA DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de autos de infração ambiental com pedido de levantamento de embargo. O autor alega ter adquirido o imóvel em 2007, sendo que sobre a área pesavam embargos decorrentes de autos de infração lavrados entre 2004 e 2005 em face do antigo proprietário. Sustenta a prescrição das multas e a ilegalidade da manutenção da restrição administrativa contra sua pessoa.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para declarar prescrita a pretensão da Administração Pública de cobrar as multas constantes nos autos de infração n.º 06996, 04074, 09351 e 09352, fundamentada na Súmula 467 do STJ. Contudo, manteve o embargo ambiental sobre o imóvel, sob o argumento de que o autor assumiu os ônus ambientais ao adquirir o bem.

O recorrente insurge-se contra a manutenção do embargo, argumentando que a medida possui natureza acessória e sancionatória, devendo ser extinta em razão da prescrição da sanção principal (multa). Alega, ainda, o princípio da intranscendência das sanções, visto que não praticou a infração, e a ausência de prova de dano atual que justifique a restrição mantida há cerca de 20 anos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção de embargo ambiental de natureza administrativa quando reconhecida a prescrição da sanção pecuniária principal, especialmente em face de terceiro adquirente que não deu causa à infração original.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 467, consolidou o entendimento de que a pretensão da Administração Pública de cobrar multa ambiental prescreve em cinco anos. No caso em tela, a sentença reconheceu a prescrição das multas lavradas em 2004 e 2005.

O embargo administrativo, quando aplicado como sanção decorrente de tais infrações, possui natureza acessória e segue a sorte da obrigação principal. Extinto o poder punitivo estatal quanto à sanção pecuniária por força da prescrição, a medida acessória de embargo perde seu fundamento de validade punitiva, operando-se a extinção por arrastamento. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental n. 488425/2020, declarou a prescrição intercorrente e anulou o Auto de Infração n. 200432668, o Termo de Embargo n . 200442116 e o respectivo crédito fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação por edital quando a correspondência foi enviada a endereço incorreto e distante mais de 100 km do local da propriedade autuada; (ii) saber se houve prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração diante da nulidade da notificação e da ausência de atos interruptivos válidos; (iii) saber se o Termo de Embargo pode subsistir autonomamente, mesmo diante da nulidade do Auto de Infração e do processo administrativo principal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A notificação por edital somente é válida quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado. No caso, a tentativa postal foi enviada para endereço incorreto e distante, sem nova diligência válida, violando o contraditório e a ampla defesa. 4. A nulidade da notificação inicial compromete a eficácia de todos os atos subsequentes do processo administrativo, inclusive para fins de interrupção da prescrição intercorrente, que se configurou.
5. O Termo de Embargo, lavrado simultaneamente ao Auto de Infração, possui natureza acessória, devendo ser anulado com o ato principal, diante da nulidade e da prescrição da pretensão punitiva
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental somente é válida quando precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do autuado. 2. A ausência de notificação válida compromete a eficácia de atos subsequentes e impede a interrupção da prescrição intercorrente.
3. O Termo de Embargo lavrado simultaneamente ao Auto de Infração é ato acessório e, diante da nulidade do processo e da prescrição, também deve ser anulado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023769520248110105, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2026)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ( § 1º DO ART. 1º DA LEI 9 .873/1999). TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC). 1. Nos termos do art. 1º, § 1º da Lei nº 9.873/1999, a paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos, implica na prescrição intercorrente da pretensão punitiva. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que entre a notificação pessoal do recorrido em 26/03/2014 e a decisão de primeira instância, datada de 12/04/2018, apenas foi proferido um despacho de mero encaminhamento dos autos a julgamento, datado de 25/04/2015. 3. Conforme pacificado na jurisprudência, não é qualquer despacho que interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é, despachos de mero encaminhamento ou de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo prescricional. Precedentes.
4. Na insubsistência do auto de infração e respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo
e a retirada do nome do recorrido da lista de áreas embargadas,
dado que a anulação do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios.
Precedentes. 5. Recurso desprovido. 6. Os honorários advocatícios fixados na sentença no percentual mínimo previsto nas alíneas I a V, § 3º, artigo 85, do CPC sobre o valor da causa (R$ 127.928,00) deverão ser acrescidos de 2%, na forma do art . 85, § 11 do CPC. (TRF-1 - (AC): 10010397020214013603, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO FILIPE ALVES MARTINS, Data de Julgamento: 19/09/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 19/09/2024 PAG PJe 19/09/2024 PAG)

Ademais, a manutenção de uma restrição administrativa severa como o embargo por aproximadamente duas décadas, sem que o ente ambiental tenha promovido a devida execução das obrigações de reparação no tempo oportuno ou apresentado prova técnica contemporânea de risco iminente, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora a obrigação de recuperar o dano ambiental seja
propter rem
, o embargo enquanto sanção administrativa não pode se perpetuar indefinidamente quando o próprio Estado se quedou inerte quanto ao exercício do seu poder-dever punitivo e fiscalizatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, nos pontos impugnados,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido autoral, com escopo de
DETERMINAR
aos recorridos
MUNICIPIO DE VIANA e INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
, o levantamento/retirada do embargo ambiental imposto sobre o imóvel do recorrente JOSCEIR LOURENCO FAGUNDES, decorrente dos autos de infração nº 06996, 04074, 09351 e 09352, liberando a propriedade de tais restrições administrativas.
CONCEDO
o prazo de 30 (trinta) dias para os recorridos, atenderem a obrigação de fazer, sob pena de incorrer em multa a ser aplicada pelo juízo primevo. Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)